Tribunal: TJES
Processo: 5017040-29.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017040-29.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAMILA PIMENTEL BOTTONI
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

2. RELATÓRIO

Trata-se de Ação ajuizada por CAMILA PIMENTEL BOTTONI em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

A presente ação versa sobre cobrança indevida. Requereu a antecipação da tutela a fim de proceder a imediata suspensão dos efeitos do Termo de Ocorrência de Inspeção n. 3516265, a suspensão da cobrança na fatura de consumo de energia e que seja a ré impedida de negativar o CPF da requerida. Requereu ainda a declaração de inexistência de qualquer cobrança a título de irregularidade descrita no TOI, por defender que não estaria comprovado o furto de energia e indenização por danos morais.

Em sede de sentença: JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos autorais.

Por consequência, RESOLVO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 3060030) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado totalmente procedente os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Colhe-se da inicial a narrativa de que o autor que foi surpreendido com inspeção no seu medidor de energia, tendo prepostos da requerida lavrado Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), o qual considera indevido, razão pela qual pleiteou cancelamento do débito e indenização por danos morais.

Compulsando os autos verifica-se que a recorrente alega que ao realizar inspeção de rotina restou constatada irregularidade provocada por intervenção de terceiros, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção, fazendo com que a energia não seja contabilizada totalmente e seguindo a legislação vigente, procedeu com o refaturamento do consumo não cobrado.

Nesse sentido, convém destacar que a recorrente, ao promover inspeção em unidade consumidora, caso constate a ocorrência de irregularidade, sobretudo utilização de meios manuais para que não seja registrada energia em sua totalidade deveria lavrar o TOI com observância rigorosa das prescrições do art. 129 da Resolução 414 da ANEEL e o que se observa nos autos é apenas o TOI e demonstrativo de calculo do consumo irregular constitui documento produzido unilateralmente por preposto da recorrente, além de que o TOI em questão não se encontra assinado pelo recorrido, documentos nos quais a recorrente funda-se com fim de demonstrar a irregularidade no local.

Aliás, este tipo de ocorrência dada sua gravidade se faz necessário lastro probatório robusto, hábil a comprovar de fato a existência da irregularidade no medidor, tais como produção de provas testemunhais ou registros fotográficos da ocorrência, a fim de embasar futuras medidas a serem tomadas, visto que o recorrido se encontra adimplente não tendo qualquer registro irregular anterior ao dos fatos.

Desse modo, o singelo formulário do TOI 3516265 e o registro de alteração no consumo, por si só, não é capaz de sustentar a tese de que havia irregularidade no medidor, pois a infração por parte do consumidor deve ser registrada de forma segura, inequívoca, indene de dúvida, inclusive e sobretudo com a solicitação de instauração de inquérito policial.

Com efeito, em relação a constatação da irregularidade que se tem nos autos é a versão unilateral da Recorrida, a mera síntese do que teria sido encontrado na unidade consumidora pelo preposto da Recorrida, mesmo com assinatura do Recorrente, o que não é o caso em tela. Uma vez que o TOI foi assinado por Felipe Aguiar Guimarães, não sendo esse responsável pelo imóvel.

Assim, embora se saiba que o “furto de energia” é prática comum no Brasil, o que é extremamente grave, pois todos pagam pela conta de energia não faturada, mas consumida, caberia a recorrente elaborar TOI com observância de princípios constitucionais e das próprias regras estabelecidas pela ANEEL, mais precisamente com o disposto no artigo 129, da Resolução da Agência, instruindo-se a autuação com todas as evidências possíveis, inclusive com imagens fotográficas e filmagens.

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos;e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3 Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

Assim, não há como manter a autuação e a cobrança de multa e de energia não faturada exigidas em decorrência do TOI 3516265que consta nos autos, pois a recorrente não foi diligente em observar de forma escrupulosa as exigências do art. 129.

Aliás, a recorrente cotidianamente autua consumidores pelo “desvio de energia”, mas não se observa qualquer comunicação à autoridade policial, prática que seria salutar, pois a partir desta postura os prepostos da recorrente assumiu mais responsabilidade em conduzir estes procedimentos, até porque o furto de energia é crime de ação penal pública incondicionada.

De outra quadra, quando a indenização por danos morais, sabe-se que a mera cobrança indevida não gera dano moral in re ipsa, desse modo, o recorrido não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar lesão aos atributos de sua personalidade, efetiva ofensa à sua honra, de forma que não se desincumbiu de seu ônus probatório.

Reforça-se, nesse sentido, que a lesão a direito de personalidade constitui violação gravosa, não sendo, por si só, a mera cobrança indevida capaz de ensejar indenização por danos morais, pelo que não se acolhe esta pretensão.

Ante o exposto, CONHECE-SE do recurso interposto, para lhe conferir PARCIAL PROVIMENTO, reformando parcialmente a sentença para o fim de julgar nulo o TOI de n° 3516265, devendo este ser considerado irregular o procedimento da Recorrida, devendo por conseguinte ser declarado nulo o TOI emitido e a cobrança gerada pelo mesmo.

Diante do parcial provimento do recurso sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)